Tribunal: STF
Processo: HC 187035
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – MATÉRIA DE FUNDO – REITERAÇÃO – VIABILIDADE. O fato de tratar-se de reiteração de matéria veiculada em outra impetração não impede a apreciação do pedido.



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 



    TESTEMUNHAS – AUDIÇÃO – ORDEM. Cabe ao Juiz, na audiência de instrução e julgamento, assegurar a inquirição de testemunha pelas partes, podendo veicular perguntas caso necessário esclarecimento – artigo 212 do Código de Processo Penal.